Tribunal: TJBA
Processo: 0308210-61.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0308210-61.2014.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, CPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. PLEITO DE CONDENAÇÃO DO ENTE ESTADUAL EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE.
ENTENDIMENTO MODIFICADO.
SÚMULA 421
/
STJ AFASTADA.
INCIDÊNCIA DO
TEMA 1.002 DO STF. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. VALOR FIXADO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, § 8º
,
DO CPC. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA PROVIDO.

1. Trata-se de apelação interposta pela
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
contra sentença (
ID. 8444826)
que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por
NEUSA SANTOS LIRA
em face do
ESTADO DA BAHIA
, julgou procedente o pedido autoral, deixando, todavia, de fixar honorários advocatícios sucumbenciais.

2.
Da análise dos autos, verifica-se que a apelação da Defensoria Pública foi julgada improcedente
(ID.
9226951
)
no tocante ao arbitramento de honorários sucumbenciais em desfavor do
Estado da Bahia
, em virtude da
aplicação da Súmula 421 do STJ, motivando a interposição de Recurso Extraordinário
(ID.

13296639).

3. Em Juízo de Admissibilidade
quanto ao Recurso Extraordinário interposto pela Defensoria Pública
(ID 13296639)
,
a 2ª Vice-Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, determinou o retorno dos autos
a
esta Relatoria, para exercício do Juízo de Retratação, tendo em vista o quanto decidido
pelo STF no julgamento do Tema nº 1.002.

4. De início, cumpre destacar que o art. 134 da Constituição Federal da República Federativa do Brasil de 1988 prevê que a Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, gozando de autonomia funcional e administrativa.

5. Em jurisprudência superada
, conforme mencionado,
o Superior Tribunal de Justiça havia editado a Súmula 421
, segundo a qual não eram cabíveis honorários advocatícios em favor da instituição quando esta litigasse contra o ente público que a remunera, baseando-se na existência de confusão patrimonial entre eles.

6. Entretanto, instado a se manifestar, através do RE
n.º
1.140.005, sob o regime de Repercussão Geral (Tema 1002) o Supremo Tribunal Federal

sedimentou entendimento de que
”É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”
.

7. Assim, em atenção
à referida tese,
impõe-se o exercício do juízo de retratação, nos termos do
art. 1.030, inciso II, do CPC,
com o reconhecimento da possibilidade de condenação do
Estado da Bahia
ao pagamento de honorários de sucumbência em favor da Casa Defensorial.

8. Superados tais pontos, no que tange ao valor da verba honorária, vale ressaltar que os honorários advocatícios, em demandas relativas ao direito à saúde, cujo proveito econômico é inestimável, devem ser fixados em observância ao art. 85 §8º do Código de Processo Civil, por apreciação equitativa.

9. Assim, sopesando os parâmetros do art. 85, § 2º e § 8º, ambos do CPC,
fixam-se
os honorários advocatícios de sucumbência no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahi
a.

JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
nº 0308210-61.2014.8.05.0001
, em que figuram como Apelante e Apelado respectivamente a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
e o
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
EXERCER O JUÍZO DE RETRATAÇÃO
, com fulcro no art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, e, observando-se
a
tese de repercussão geral fixada no Tema 1.002 do STF,
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação para condenar o
ESTADO DA BAHIA
ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais,
ora fixados

no valor de
R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais),
em consonância com os
parâmetros do art. 85, §2º, §3º e §8º, todos do CPC, nos termos do voto da Relatora Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

MR30/15/27